Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Palavra da vítima. Legítima defesa. Fração de aumento da pena-base. Regime prisional. Detração. Extinção da punibilidade. Dano moral. Valor.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por laudo pericial - que atestou a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas -, demonstram que o réu ofendeu à incolumidade física dela, deve ser mantida a condenação.
3 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/06 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima, bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42, e CPP, art. 61).
6 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP e a devida comprovação do prejuízo.
7 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.
8 - Apelação provida em parte.